Tribunal: TJES
Processo: 0026854-58.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026854-58.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA FERREIRA SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS DECORRENTES DE INFILTRAÇÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os vícios decorrentes das infiltrações no imóvel não só trouxeram desconforto, mas também sentimento de frustração das expectativas de residir em imóvel capaz de proporcionar sensação de conforto, o que não se vislumbra no caso concreto, tendo em vista a série de anomalias observadas e enfrentadas pela Apelada por diversos anos.

2. A mora em sanar os vícios de construção demonstra evidente descaso da empresa de engenharia, de modo a atingir a moral da Apelante e gerar evidente angústia, ferindo direitos da personalidade.

3. Indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00,
com juros de mora a incidir a partir da data de citação correndo pela taxa SELIC.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elisangela Ferreira Silva, em razão da Sentença de fls. 272/273, na qual a
MM.ª
Juiza da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face de MRV Engenharia e Participações S/A,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a construtora ao pagamento de indenização por perdas e danos.

No recurso de ID 6554815, alega a Apelante
que, após adquirir imóvel da Apelada, passou a conviver com diversos problemas estruturais, tais quais rachaduras e trincas, manchas nas paredes com pontos de mofo, além da obstrução de eletroduto que acarretou em curto-circuito, tudo como consequência de infiltrações que afetavam a salubridade do local, conforme se detém do laudo pericial de fls. 229/254 e das imagens juntadas às fls. 255/256.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
decidiu por condenar a construtora ao pagamento de indenização por perdas e danos, sem, no entanto, conceder danos morais, por entender que a autora não se desincumbiu de provar ter sofrido lesões imateriais,
conforme trecho extraído:

“In casu
, a autora não provou que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Em verdade, vejo que ela teve apenas aborrecimentos, meros dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada, mormente porque, ainda que não assista razão em suas justificativas, a ré apresentou argumentos para não executar os serviços solicitados pela autora, não ficando inerte sem qualquer motivo. Outrossim, as infiltrações não causaram nenhum impedimento à habitabilidade do imóvel, sequer sendo necessária a desocupação para a realização dos reparos.

Portanto, ausente a comprovação do abalo extrapatrimonial, não há como acolher a pretensão indenizatória por danos morais”.

Irresignada, a Apelante sustenta que
o caso enseja pagamento de danos morais
in re ipsa
, tendo em vista que os problemas advindos das infiltrações no imóvel tornaram o ambiente insalubre, afetando sua saúde física e mental. Afirma, ainda, que a permanência no imóvel, a despeito da situação precária, deu-se por necessidade financeira.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento de que o “
dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel
” (AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018), não havendo, pois, que se falar em dano moral
in re ipsa
.

Da análise do acervo probatório que compõe os autos, verifica-se que os obstáculos enfrentados pela Apelada em razão dos danos gerados ao imóvel por infiltrações em muito ultrapassam o mero inconveniente ou dissabor cotidiano, conforme se verifica dos seguintes trechos do laudo pericial de
fls. 229/254:

“(...) foi
identificado pontos de infiltração nas janelas
, onde se observou rejuntamento precário, e tal anomalia foi comunicada pela autora à requerida, inclusive consta do laudo técnico, fls. 50/63.
Devido a ausência ou falha na vedação das janelas no peitoril, principalmente, permite que as águas da chuva se acumulem e percolem para o interior da unidade pela parede.

Também foi constatado indício de infiltração nas paredes da sala e quarto
, indicando que a impermeabilização feita pela requerida após as reclamações, não foi feita de maneira adequada.

Inicialmente, conforme consta em fotos do laudo técnico de fls. 50/63, estas infiltrações foram originadas por capilaridade, devido a ausência de impermeabilização nas cintas de fundação, inclusive no pé das paredes. A umidade vinda do solo precipitou na parte de baixo das paredes.

(...) serviços ainda a serem concluídos pela requerida. Dentre estes, destacam:

- revisão da vedação das janelas;

-
trechos em paredes com indícios de umidade e falha no revestimento
;

-
trecho de gesso descoberto (buraco)
;

-
ausência de rodapés na sala e quarto,
os quais foram retirados para execução dos serviços de impermeabilização, porém, não fora instalado novamente pela requerida após os serviços;

- falta de acabamento nos marcos e alisares das portas”.

(
Sem grifo no original
)

As imagens dispostas no laudo supramencionado, sobretudo às fls. 239/240, demonstram que o estado em que se encontrava o imóvel era, de fato, precário, contando, inclusive com buracos e extensas manchas de mofo, situação que apenas piorou com o passar do tempo sem os devidos acertos, conforme se infere de documento juntado pela Apelada às fls. 255/256, datado de 2021 – posterior à perícia judicial.

Com efeito, os vícios do imóvel não só trouxeram desconforto, mas também sentimento de frustração das expectativas de residir em imóvel capaz de proporcionar conforto, sequer podendo ser chamado de “lar”, haja vista a série de anomalias observadas e enfrentadas pela Apelante por cerca de
7 (sete) anos.

Importa
salientar que a Apelante sequer pôde desfrutar de maneira satisfatória de sua moradia, uma vez que os problemas tiveram início tão logo o imóvel foi entregue pela construtora, em 2016.

Logo
, a mora em sanar os vícios de construção demonstra evidente descaso da empresa de engenharia, de modo a atingir a moral da Apelante e gerar evidente angústia, ferindo direitos da personalidade.

Cumpre mencionar ainda que o fato de a Apelante continuar a residir em seu imóvel, apesar dos problemas recorrentes, em nada diminui o sofrimento enfrentado, sendo “
suficiente para configurar os danos extrapatrimoniais o fato de o adquirente ter de conviver por anos com infiltrações e outros danos dela decorrentes sem que a construtora solucione o problema
” (TJMG; AC 5002446-40.2019.8.13.0145, Rel. Desembargadora MARIANGELA MEYER, Décima Câmara Cível, julgado em 23/05/2023, publicado em 29/05/2023).

Configurados os danos morais, cumpre mencionar acerca do valor a ser arbitrado a título indenizatório, destacando a doutrina que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, com juros de mora a incidir a partir da data de citação correndo pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Com razão a embargante ao apontar a omissão do julgado em analisar a tese recursal afeta à inexistência de danos morais e, subsidiariamente, à redução do montante arbitrado.
II. No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos à autora/embargada em virtude da notória falha da prestação dos serviços contratados, ao ver-se diante de imóvel adquirido para servir de residência familiar sem condições mínimas de habitabilidade, sopesada à completa desassistência da fornecedora durante o período da garantia contratual, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.
III. Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório fixado no comando sentencial em prestígio ao princípio da non reformatio in pejus, o qual, a toda evidência, não se revela excessivo, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico da fornecedora, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora, eis que sequer cumpre sua função reparatória. IV. Omissão sanada. (TJES; ED-AC 0026856-28.2018.8.08.0048, Rel. Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 09/08/2023).

(Sem grifo no original)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
.

Sentença de parcial procedência – danos morais reconhecidos– dano material devido -
realização de perícia que constatou a existência de vícios e infiltrações - danos morais mantidos, porém reduzidos para o valor de R$ 10.000,00
– inteligência do art. 618 do Código Civil. Laudo pericial que indicou existência de vício de construção – Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1002353-94.2018.8.26.0606, Rel. Desembargador VITOR FREDERICO KÜMPEL, Data de Julgamento: 16/01/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2023).

(Sem grifo no original)

Destarte, necessária a reforma parcial da sentença, nesse ponto, para condenar a construtora ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a incidir a partir da data de citação correndo pela taxa SELIC.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

AO RECURSO

para condenar a construtora ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a incidir a partir da data de citação correndo pela taxa SELIC.

Acerca dos ônus de sucumbência,
antes recíprocos entre as partes, passa a recair apenas sobre a parte Apelada, de modo que arbitro os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.